Tribunal: TJDFT
Processo: 0728563-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. QUITAÇÃO DO DÉBITO DA EXECUÇÃO NO PRAZO LEGAL. ART. 523 DO CPC. INCIDENCIA DE MULTA E HONORARIOS.
1. Nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios.
2. No caso dos autos, os valores do débito já estavam bloqueados via sistema BACENJUD, não necessitando de qualquer tipo de atitude da parte Executada para a realização do pagamento, o que não justifica a incidência do encargo de mora previsto no art. 523, § 1o, do CPC.
3. Devido o pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ante a não inclusão na fase de cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.